Tribunal: TJBA
Processo: 0000611-63.2009.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000611-63.2009.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JULIO CESAR SILVA DA ROSA e outros (5)

Advogado(s)
:
EZEQUIEL BARBERINO ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FRAUDE DECORRENTE DE FURTO DE DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Ribeiro da Silva, substituída, após seu falecimento, por seus herdeiros. A ação teve por objeto a declaração de inexistência de débito bancário supostamente fraudulento, cumulada com indenização por danos morais, sob alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente de contrato que a autora não celebrou. Sustentou-se a ocorrência de furto de documentos pessoais, cuja responsabilidade foi imputada à instituição financeira por ausência de diligência mínima na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por negativação decorrente de contratação fraudulenta, supostamente firmada com uso de documentos furtados da autora; (ii) avaliar a existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes praticadas com uso de documentos subtraídos do consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, uma vez que tais eventos integram o risco da atividade bancária.

A alegação genérica de culpa exclusiva de terceiro não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo quando ausente qualquer comprovação da regularidade da contratação.

O banco apelante não juntou aos autos contrato, proposta de adesão, comprovante de entrega de cartão ou outro documento assinado pela autora que demonstrasse vínculo jurídico entre as partes.

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por decorrer da própria violação à honra e à imagem do consumidor.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência do Tribunal em casos semelhantes.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, foram corretamente arbitrados, sendo devida a majoração em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada com uso de documentos furtados do consumidor, quando não comprova diligência mínima na contratação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude não imputável à vítima, configura dano moral in re ipsa.

A ausência de comprovação do vínculo contratual afasta a legitimidade da cobrança e mantém hígida a declaração de inexistência do débito.

É cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, 85, §§ 2º e 11; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMG, AC nº 50012474820198130188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06.07.2023; TJBA, AC nº 8065812-97.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, pub. 16.07.2024; TJBA, AC nº 8000704-84.2021.8.05.0078, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 30.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000611-63.2009.8.05.0020
, em que figuram como
apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JULIO CESAR SILVA DA ROSA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 202
6.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02